Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-72.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014419-72.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
contra a decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Temas 487 e 816) - id. 145742666 -.

A parte recorrente sustenta que “O argumento principal do agravante ventilado no recurso extraordinário, consiste na ilegalidade do Fisco Estadual promover a cobrança de ICMS, com base em dispositivo contido em convênio, no qual estabelece novo critério material do ICMS para efeitos de isenção”.

Assevera que o sobrestamento do feito com fulcro no inciso III do art. 1.030 do CPC, é subsidiário, ou seja, caso apenas de eventualmente não serem acolhidas as razões principais.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Tempestividade (id. 148770693).

Contrarrazões no id. 150035150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica na decisão impugnada (id. 145742666), a Vice- Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (
Temas 487 e 816
).

Com efeito, é certo que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, vejamos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ou determinar sobrestar o recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida que determinou o sobrestamento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os
Temas 487 e 816/STF
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

No caso, uma das controvérsias deste recurso extraordinário consiste em dirimir se a multa fixada caracteriza como confiscatória.

Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 640452/RO (Tema 487), em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, “se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório”.

Ademais, a respeito do caráter confiscatório, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 882461 (Tema 816) em que se debate “Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”.

Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 487 e 816 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas,
mas apenas reiterando as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação
.

Ademais, a decisão foi clara ao determinar o sobrestamento em face que
uma das controvérsias
deste recurso extraordinário consiste em dirimir se a multa fixada caracteriza como confiscatória.

Ora, não há como prosseguir com recurso extraordinário sem o exaurimento das vias ordinárias, com o aplicação ou não dos temas sobrestado.

Portanto, não há como prosseguir com o exame do recurso extraordinário, uma vez que uma das controvérsias está afetada.

Assim, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022